Tribunal: STF
Processo: ARE 1414605
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-04-04
Data de publicação: 2024-04-04

Ementa:
Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Constitucional. 3. Ação Civil Pública. Instituição de ensino superior. Cobrança de taxa para expedição de diploma de conclusão de curso. Lei 12.248/2006 do estado de São Paulo declarada inconstitucional por esta Suprema Corte. Efeitos ex tunc. 4. Determinação de devolução de valores cobrados indevidamente. Possibilidade. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental a que se nega provimento.